Tribunal: TJES
Processo: 0002914-26.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002914-26.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO BETZEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. VÍCIO DE OBSCURIDADE. EXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em vício de omissão quando o julgado aprecia todos as questões da causa, muito menos em obscuridade quando não incerteza na conclusão da questão impugnada.

2. Verificado erro material na base de cálculo da condenação da verba honorária, fixada sobre valor da causa irrisório, deve-se reconhecer o erro material para modificar a condenação e fixar os honorários sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, de ofício,
CORRIGIR ERRO MATERIAL
, nos termos da fundamentação supra.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, não acolher os Embargos de Declaração e, de ofício, corrigir o erro material, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002914-26.2020.8.08.0038

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
FRANCISCO BETZEL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão id. nº 8340314 que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto em face de
FRANCISCO BETZEL.

Aduz a embargante (id. nº 8309603) a existência do vício da omissão e obscuridade, uma vez que
não poderia ser aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo fato de existir proveito econômico específico.

Em razão disso, requer o provimento do recurso
para que conste “sobre o proveito econômico” no lugar do que consta “sobre o valor da causa” da parte dispositiva do Acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Analisando detidamente o acórdão recorrido, verifico que o v. Acórdão não incorreu nos vícios de omissão ou de obscuridade, porquanto houve apreciação do ponto relativo aos honorários advocatícios de forma expressa e clara.

No entanto, observo, de ofício, a existência de erro material na descrição da base de cálculo.

No caso, vejo que o acórdão recorrido fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, enquanto deveria ter fixado sobre o proveito econômico, tendo em vista que na presente hipótese há proveito econômico auferido, qual seja, o crédito inexigível.

Assim, onde se lê:
[...] Na mesma proporção condeno as partes em honorários, que mantenho em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, conforme art. 85, §2°, do CPC.

Leia-se: [...] Na mesma proporção condeno as partes em honorários, que mantenho em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido,
conforme art. 85, §2°, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos Declaratórios
e, de ofício, corrijo o erro material, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.